Tribunal: TJDFT
Processo: 0730535-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÕES) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação de existência de omissões a serem sanadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissões nos seguintes pontos: (i) falta de análise sobre a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que garante ao titular da conta o direito de cancelar autorizações de débito automático; (ii) falta de distinção do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário, entretanto também sua revogabilidade a qualquer tempo; (iii) desrespeito ao sistema de precedentes, pois a decisão embargada não observou o entendimento vinculante do STJ, em afronta ao artigo 927, III do CPC e ao artigo 93, IX da Constituição Federal, o que, segundo o embargante, acarreta nulidade por ausência de fundamentação válida; (iv) fundamentação baseada nos princípios da boa-fé e confiança, embora o embargante sustente que o próprio banco violou tais princípios ao conceder crédito sem avaliar a capacidade de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [impossibilidade de revogação dos descontos autorizados pelo consumidor sem fundamentação extracontratual válida], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. A apreciação da matéria e a valoração probatória, devida e suficientemente fundamentadas, de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura omissão ou ausência de fundamentação.
6. Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fatos, teses e argumentos suscitados pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 10, 1.022, inc. I a III e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; EDcl no REsp. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 1o.8.2017; REsp: 2049725/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.08.2023.